Tribunal: TJDFT
Processo: 0709445-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por COMERCIAL SÃO JOÃO BAPTISTA S.A. em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança impetrado contra reputado ato ilegal e coator atribuído a SUBSECRETARIA DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de liminar consistente na “suspensão do recolhimento mensal dos parcelamentos ativos pelo prazo de 180 dias (6 meses), afastando, inclusive, a fluência de juros e a multa moratória”. Sustenta o Agravante fazer jus a suspensão dos pagamentos dos parcelamentos dos débitos tributários junto ao Distrito Federal, considerando a flagrante imprevisibilidade gerada pela pandemia do COVID-19. Relata que é empresa que se dedica principalmente à fabricação e comercialização de produtos alimentícios em geral, os quais são comercializados justamente nos estabelecimentos que estão sendo afetados pela quarentena decretada pelo Governo Distrital e demais entes da federação, e vem enfrentando dificuldades financeiras, agora agravadas pelo COVID-19. Afirma ser “inevitável que o faturamento derivado da comercialização dos seus produtos sofra uma sensível redução, prejudicando assim o fluxo financeiro, e consequentemente o fôlego para adimplemento das suas obrigações perante fornecedores e bancos”. Registra que “já está em fase de recuperação judicial e devido a esses fatos, prejudicará ainda mais o adimplemento das suas obrigações assumidas perante o Juízo da recuperação e seus credores, além da real possibilidade da necessidade de demitir parte dos seus funcionários”. Sustenta o Agravante que, ao contrário do consignado na r. decisão agravada, os parcelamentos tributários possuem natureza jurídica diversa da moratória, logo, não há a necessidade da edição de norma legal para possibilitar a sua revisão. Defende, ademais, serem os parcelamentos em debate espécie de contrato administrativo, o qual poderá ser revisto pelas partes diante da calamidade pública. Tece arrazoado jurídico e, ao final, requer o provimento do agravo, para, inclusive liminarmente, se conceder a liminar requerida na origem. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A decisão agravada foi assim proferida: O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Ainda segundo a Lei do Mandado de Segurança, art. 7o, III, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado, ou a ser impugnado, puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Entendo, após detida análise das teses e fatos apresentados, que carece, nesse momento liminar, ao pedido de suspensão do parcelamento, o requisito da relevância dos fundamentos (fumus boni iuris). De partida, é de se consignar que o estado de Recuperação Judicial atualmente suportado pela Impetrante não tem relação processual com a questão posta em análise, pois os débitos tributários não são discutidos lá no processo de recuperação judicial. Por isso, não há que se cogitar de Juízo Universal da Falência para atrair a demanda e, via de consequência, essa Juízo Fazendário dar-se por competente. Ademais, como argumento suplementar, sabe-se que a competência para processamento e julgamento do mandado de segurança é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora (Precedente do STJ: CC 41579/RJ, Rel.: Ministra DENISE ARRUDA, DJe 24/10/2005). Quanto à causa de pedir alegada no MS, é de se frisar que a doença COVID 19 poderia, sim, ser bom exemplo de FORÇA MAIOR, e, por esse fundamento, é que o Juízo passa a apreciar a questão (em que pese se notar que o rito sumariíssimo do mandamus não permite uma dialética processual desejável, pois não há espaço para a imediata designação de audiência de conciliação entre a Autora e a Fazenda Pública). No regime eminentemente privatístico, vê-se que o art. 393[1] do Código Civil (CC) estabelece a irresponsabilidade do pelos prejuízos resultantes de caso fortuito e força maior. E por que o estado de pandemia seria o caso de força maior? Porque era perfeitamente previsível que o novo coronavírus chegasse ao Brasil; mas, mesmo previsível, era inevitável. Essa situação de inevitabilidade dá o perfeito contorno ao conceito jurídico de "força maior". E, uma vez configurada a pandemia, com decretação de estado de emergência, e consequente desordem econômica, pode-se afastar a responsabilidade do devedor? Em outras palavras, o que se vive atualmente é uma ordinária causa excludente de responsabilidade civil? Pode-se o Judiciário naturalmente suspender o parcelamento tributário? Havendo inadimplemento, a conduta seria culposa? A doença COVID 19 é um salvo conduto geral para não pagamento das parcelas tributárias? Com conotação mais publicista, pode-se dizer que a pandemia, sem dúvida, também pode ser fundamento para a TEORIA DA IMPREVISÃO aos contratos administrativos comuns, valendo-se do art. 317[2] do CC que autoriza o Poder Judiciário a revisar avenças com o intuito de minorar o desequilíbrio que surgiu entre as prestações, desde que haja a provocação daquele que ficou prejudicado pela alteração das circunstâncias (pedido de revisão contratual). Enfim, em tese, o novo coronavírus é, sim, argumento suficiente para a chamada REBUS SIC STANTIBUS. Outra teoria que, hipoteticamente, pode ser lembrada é a da ONEROSIDADE EXCESSIVA, prevista nos arts. 478[3] e seguintes do CC. Essa teoria acaba abrangendo a teoria da imprevisão, mas com um plus: não basta haver um desequilíbrio nas prestações. É preciso que esse desequilíbrio cause, para uma das partes, uma onerosidade excessiva, e, para a outra parte, uma grande vantagem. Nesse caso, o Juiz pode resolver o contrato (extingui-lo, sem cumprimento). Nessa situação hipotética, geralmente, o credor (que passou a ter vantagens não esperadas) pode tentar não perder o contrato, mas sim renegociá-lo com o devedor (que passou a ter desvantagens inesperadas), pedindo ao Juiz que apenas altere algumas cláusulas contratuais, tudo com base no art. 479 [4] do CC (princípio da conservação do negócio jurídico). Mas essas questões eminentemente civilistas podem ser linearmente aplicadas às questões tributárias? Não. Na seara tributária a questão se mostra bem mais complexa. O trato da suspensão de tributos cabe somente à respectiva Unidade Federativa, por meio de lei, não se podendo falar que a teoria da imprevisão se aplica simploriamente à cobrança de tributos (e, via de consequência, aos parcelamentos tributários). Em outros termos, a suspensão, isenção ou prorrogação de tributos acaba sendo uma prerrogativa do Poder Público. A situação da ausência de fluxo de caixa nas empresas, por conta de ordem estatal de paralisação de atividades devido à pandemia, é um argumento fortíssimo para revisão de contratos privados; mas, como fundamentado acima, no que se refere aos parcelamentos tributários, na ausência de normativo específico, o melhor seria desenvolver uma dialética (judicial ou extrajudicial) com o Poder Público sobre o pedido de suspensão do parcelamento, que é inviável em sede de liminar em Mandado de Segurança preventivo. Por fim, é de se mencionar que tanto a moratória[5] (recebimento do crédito fiscal posteriormente ao prazo originalmente estabelecido), como o parcelamento, nos termos do art. 155-A[6] do Código Tributário Nacional (CTN), dependem de lei para a sua concessão por dois motivos: a obrigação tributária é sempre ex lege e também por conta da indisponibilidade do interesse público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. No caso, pelo menos a um inicial e provisório exame, os efeitos da r. Decisão agravada merecem ser mantidos até ulterior pronunciamento, pois, em princípio, restou proferida em sintonia com a legislação regente. É certo que a pandemia provocada pelo COVID-19 levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica, constituindo, em tese, força maior a justificar suspensão, revisão ou resolução das mais diversas relações jurídicas. Todavia, no que se refere à postulação do Impetrante/Agravante, o argumento utilizado de que a pandemia ocasionou diminuição do faturamento e, para manter a saúde da empresa, seria necessária a suspensão do parcelamento tributário que aderiu não está de plano comprovado nos autos, muito embora a admissibilidade do mandado de segurança, via processual eleita na origem, exija que o direito seja líquido e certo, sem necessidade de dilação probatória. Não se olvida, ademais, que o Poder Público necessita, como nunca, da sua atividade arrecadatória para atender suas finalidades, sob pena de prejuízo da continuidade dos serviços públicos essenciais, dentre os quais o serviço público de saúde, incluído o combate ao Coronavírus e suas consequências. Em meio à crise, a intervenção do Judiciário no orçamento público deve ser vista com cautela, sob pena de se sacrificar a coletividade em prol de interesse privado. Ademais, a relação tributária não se confunde com contratos administrativos, para os quais é amplamente aceita a revisão de cláusulas, em decorrência de caso fortuito ou força maior, interferências imprevistas, fato da administração e fato do príncipe, visando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro. Consigne-se, nesse toada, que a obrigação tributária é eminentemente legal, e não havendo no ordenamento jurídico a previsão de exclusão, suspensão ou extinção de obrigações tributárias por motivo de força maior, não vislumbro qualquer violação a direito líquido e certo do Agravante com a cobrança do parcelamento tributário na data de seu vencimento, pelo ente público responsável. Sendo assim, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado, requisito imprescindível para a concessão da liminar pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 5 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator